Tribunal: TJBA
Processo: 8180001-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180001-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JANDIRA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
LETICIA DOS SANTOS FILHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 429, II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CDC, ART. 14). TEMA 1061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA, CONFORME MODULAÇÃO FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.608/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §11).

1 - A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, estando vinculada, pois, ao Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.070/90. Este diploma legal trouxe exceção à regra geral da fixação do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil, a fim de impedir que o consumidor, parte vulnerável na relação obrigacional, seja prejudicado diante da dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova necessária à constituição do seu direito.

2. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, a teor do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

3. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

4. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, ensejando reparação pecuniária.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo simples para pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8180001-83.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como A
pelante - BANCO FICSA S/A
e como A
pelada - MARIA JANDIRA DOS SANTOS ALVES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2